Tribunal: TJSP
Processo: 4015784-58.2013.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Reexame necessário

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
4015784-58.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18493
REEXAME NECESSÁRIO No: 4015784-58.2013.8.26.0562
COMARCA: SANTOS.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO.
RECORRIDO: ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS.
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ LUIZ RIBEIRO TEIXEIRA.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

REEXAME
NECESSÁRIO
PROVA PERICIAL REPETIDA POR
DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA L.E.R./D.O.R.T.
COLUNA
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE

IMPROCEDÊNCIA Provada pericialmente a ausência de
incapacidade atual, descabe indenização acidentária

Benefício indevido Sentença reformada Improcedência
decretada Reexame necessário provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário relativo à r. sentença de fls. 144/145,
cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação, condenando a autarquia ao
pagamento de aposentadoria por invalidez desde a alta médica, bem como ao pagamento
das verbas de sucumbência.
Não houve interposição de recurso voluntário e subiram os autos para
o reexame necessário.
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia (fls. 159/163).
Juntado o novo laudo (fls. 225/231), as partes não se manifestaram
(fls. 239).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
O segurado, ajudante geral, postulou a concessão de benefício
acidentário em razão das condições adversas de seu labor, ensejadoras de lesões na
coluna, reduzindo a sua capacidade laborativa.
Nesse passo, o recurso oficial merece provimento.
Com efeito, a nova perícia (fls. 225/231), levada a efeito pelo Dr.
Gilberto de Castro Brandão, realizou minudente e portentoso exame físico (fls. 227),
que constatou a absoluta normalidade da coluna, com movimentação livre e resposta
negativa a todos os testes propedêuticos.
Note-se:
“Autor de tipo físico normolíneo, com musculatura do tronco e
cintura escapular bem definida.
Com marcha normal, sem auxílio, sem claudicação motora.
Deita e levanta da mesa de exames sem necessidade de ajuda.
COLUNA
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem deformidades ósseas.
Sem escoliose antálgica.
Sem retificação da lordose lombar.
Sem contraturas musculares reflexas e involuntárias.
Sem dor localizada a digito pressão dos espaços discais.
Sem limitação funcional.
Manobras de Lasègue, Neri, Bragard: negativas.
Com apoio na ponta dos pés e calcanhares normal.
Manobra do agachamento: completa e indolor.
Exame neurológico: sem alterações dignas de nota.” (fls. 227
destaquei em negrito).
Após análise dos exames complementares, o d. expert asseverou que
“também não restou comprovada a existência de lesões vertebrais de cunho
ocupacional, ao revés, as alterações se limitam a um processo de espondilose ainda em
fase inicial, com abaulamento discal em L4-L5, sem aparente conflito radicular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ponto de justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho ou
que demande a necessidade permanente de maior esforço físico.” (fls. 228 destaquei
em negrito).
Em consequência lógica, concluiu o vistor pela ausência de redução
atual da capacidade laborativa do obreiro:
“Assim, de acordo com os elementos e fatos expostos e
analisados concluímos não só pela inconsistência do liame causal da
patologia vertebral com o trabalho, como também, pela inexistência
de sequelas acidentárias de natureza incapacitante na coluna lombar,
passíveis de reparação a título de complemento infortunistico.
Via de consequência, no caso dos autos, não há incapacidade
laboral de natureza acidentária a classificar pela lei infortunística
em vigor.” (fls. 228 destaque do original).
Tal conclusão merece integral acolhida, pois, do exame clínico, se
depreende inexistir limitação da funcionalidade da raque, sendo imperioso reconhecer a
ausência de incapacidade funcional no momento atual, não fazendo jus ao benefício,
pois, como cediço, a legislação infortunística não indeniza a simples lesão e muito
menos o risco potencial existente na atividade, mas sim as efetivas e atuais moléstias
incapacitantes relacionadas com o trabalho, que o exame clínico revelou inexistirem no
presente caso.
Importante ressaltar que a perícia oficial foi lastreada em exames
clínico e complementares, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade.
Portanto, não sendo o obreiro portador de moléstia atualmente
incapacitante decorrente do trabalho, não faz jus ao benefício acidentário.
Consigne-se, por fim, que ausente prova da incapacidade atual,
requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário, irrelevante a
investigação do nexo causal.
Posto isso, não sendo o obreiro portador de sequela incapacitante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
o labor, jus não faz ao recebimento do benefício requerido, razão pela qual dá-se
provimento à remessa necessária para, reformando-se a r. sentença, julgar
improcedente a ação, revogando-se a tutela antecipada, isento o segurado das verbas
sucumbenciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao reexame
necessário.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator